Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-44.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissão no julgado que a) não teria analisado as alegações de que a operação foi realizada exclusivamente com a J&B viagens e turismo, não havendo responsabilidade da União Alternativa no contrato celebrado; b) não se manifesta sobre o fato de que a operação contratada pelo autor não preenche os requisitos exigidos pelo BACEN e, portanto, é nula de pleno direito, devendo as partes retornar ao estado anterior, o que implica, no caso, a devolução dos valores pagos por aqueles réus que efetivamente receberam a quantia da parte autora; e c) não fixou os juros desde a citação pela taxa SELIC, sem cumulação com outro índice de correção monetária.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. O Embargante não se conforma com a decisão, e, a pretexto de apontar vícios no julgado, o que na realidade pretende é o rejulgamento do recurso com nova apreciação dos pontos deduzidos nos embargos, propósito que não pode ser alcançado na via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.